Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO ITAUCARD S.A. e SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-los, em solidariedade, a restituírem à requerente a quantia de R$ 5.579,84 (cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), referente aos bilhetes aéreos cancelados, bem como a pagarem a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente BANCO ITAUCARD S.A. que sua obrigação se limita a repassar o montante do valor do serviço à empresa aérea, não possuindo qualquer ingerência quanto ao cancelamento do voo. Aduz que não há comprovação da solicitação de estorno pelo estabelecimento comercial, não sendo responsável pelos danos causados à consumidora. Por sua vez, alega a recorrente SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG que o cancelamento se deu por caso fortuito ou de força maior, o que afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma que a consumidora tentou burlar as regras de reembolso com a contestação da compra legitimamente executada.

2. Recurso interposto por BANCO ITAUCARD S.A. próprio, tempestivo (ID 39413708) e com preparo regular (ID 39413709 e 39413710). Recurso interposto por SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG próprio, tempestivo (ID 39413718) e com preparo regular (ID 39413719 e 39413720). Foram apresentadas contrarrazões (ID 39413728).

3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.

6. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

7. Dessa forma, transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da quantia remanescente, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

8. Quanto ao dano moral, embora existam transtornos vivenciados pela autora na tentativa de ser ressarcida do prejuízo com a compra, não verifico a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. A recorrida não demonstrou a incidência efetiva de prejuízos e sua extensão. Ademais, a conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade, em especial quando o próprio consumidor pleiteia o cancelamento. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.

9. Ademais, resta evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC em relação ao recorrente BANCO ITAUCARD S.A. A instituição financeira que concede o crédito não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento do prestador de serviços, sob pena de inviabilização da atividade exercida. Não há nos autos qualquer documento capaz de demonstrar que a empresa aérea requereu o estorno da quantia, sendo desta a responsabilidade pelos danos causados à autora. Ressalte-se que o recorrente apenas suspendeu a cobrança em razão da contestação da compra formulada pela autora, o que não evidencia qualquer falha na prestação dos serviços. Merece reforma a sentença, portanto, para a exclusão da responsabilidade solidária dos recorrentes.

10. RECURSOSCONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais e a responsabilidade solidária do BANCO ITAUCARD S.A., mantida apenas a condenação por danos materiais em desfavor da empresa SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.